Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-73.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-73.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATALICE MODESTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO SILVA SAMPAIO, HELIO JOSE LEAL LIMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA NO ANO DE 2004. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.382/2006. INÍCIO DO PRAZO SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO. NOVA CITAÇÃO COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela executada contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução foram apresentados tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da executada ocorreu em 2004, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que previa prazo de 10 dias para embargos após a intimação da penhora, antes das alterações promovidas pela Lei nº. 11.382/2006.

4. A sentença apelada considerou erroneamente a intempestividade dos embargos, sem observar a legislação processual vigente à época do ato.

5. Os embargos à execução apresentados em 15 de fevereiro de 2022 são tempestivos, pois a citação ocorreu em 9 de fevereiro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença apelada cassada.

Tese de julgamento:
a) A tempestividade dos embargos à execução deve ser verificada conforme a legislação vigente à época da citação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

8000555-73.2022.8.05.0201
, em que figura como apelante
NATALICE MODESTO DOS SANTOS
e, como parte apelada,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça